Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-76.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700589-76.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEANE MAGALHAES RABELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em que pese a manifestação da agravante, os novos documentos apresentados são anteriores à decisão que ora pretende seja revista e não indicam urgência, risco de morte iminente, risco de perda de membro, sentido ou função. Assim, mantenho decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito